Tribunal: TCU
Processo: 024.847/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9320/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.847/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalzira Soares Sampaio Silva (XXX.723.871-XX); Idelbaran dos Santos Franco (XXX.867.276-XX); Jackson Dutra de Carvalho (XXX.945.137-XX); Jose Barros Angelo (XXX.729.563-XX); Jose Claudio Ferreira Barbosa (XXX.898.413-XX); Jose Roberto Torres dos Santos (XXX.844.094-XX); Paulo Tarcio Siqueira Souza (XXX.572.914-XX); Robson Leopoldino da Silva (XXX.330.437-XX); Ubajara Deiro Santos (XXX.994.595-XX); Wilie Bahia Onofre (XXX.504.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.